Tribunal: TJMT
Processo: 1028819-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028819-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), G B U AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 42.107.061/0001-00 (APELADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, determinando a expedição de certidão negativa de débitos.

2.

A controvérsia recursal devolveu a esta instância o exame do pedido principal da ação, consistente na declaração de nulidade da suspensão da inscrição estadual da empresa, efetuada sem prévia instauração de processo administrativo e sem observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a suspensão da inscrição estadual de contribuinte, adotada pela Administração Fazendária, sem prévia notificação e sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da inscrição estadual ocorreu sem comprovação de prévia notificação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou regularizar pendências.

4.

Ainda que normas infralegais autorizem a suspensão, não podem se sobrepor às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

5.

A medida administrativa tem efeitos gravosos, com potencial de inviabilizar a atividade empresarial, devendo ser precedida de processo administrativo regular.

6.

A jurisprudência consolidada desta Corte e do STF reconhece a ilegalidade da suspensão
ex officio
da inscrição estadual sem oportunizar defesa prévia ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Concessão da segurança para declarar a nulidade da suspensão da inscrição estadual da empresa e determinar sua reativação, salvo motivo diverso que justifique sua manutenção inativa.

Tese de julgamento:

“É ilegal a suspensão da inscrição estadual de contribuinte sem a prévia instauração de processo administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, LIV e LV; 170, caput e p.u.; CPC, art. 1.013, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no ARE 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.06.2016; TJMT, N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14.05.2019; TJMT, N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 12.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu parcialmente a ordem em mandado de segurança impetrado por
G B U AGROCOMERCIAL EIRELI
, ratificando a liminar anteriormente deferida e determinando a expedição imediata de Certidão Negativa de Débitos em favor da impetrante.

Inconformada, a Fazenda Pública sustenta que o ato administrativo de suspensão da inscrição estadual da impetrante foi legal e amparado na legislação vigente, especialmente na Lei n. 7.098/1998, em seus artigos 17-H, 17-J e 47-J, bem como na Portaria n. 05/2014-SEFAZ, em seu artigo 78.

Argumenta que o princípio que assegura o livre exercício da atividade econômica não possui caráter absoluto, devendo observar os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. No caso em apreço, conforme informação fiscal constante dos autos, a impetrante foi regularmente intimada a prestar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas pela autoridade fiscal.

Ao final, defende a legitimidade da atuação fiscal e a presunção de legalidade do ato administrativo, sustentando que não há nos autos prova suficiente a ensejar sua desconstituição. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença e o reconhecimento da legalidade do ato praticado pela administração tributária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se ao inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND) em favor da impetrante, sob o fundamento de inexistência de pendência fiscal impeditiva.

Contudo, a análise detida dos autos revela que o verdadeiro objeto da impetração não foi a obtenção da CND, mas sim a declaração de ilegalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa, promovida pela Administração Fazendária
sem a prévia instauração de processo administrativo
e
sem observância do contraditório e da ampla defesa
.

A impetrante relatou ter sido surpreendida com a suspensão de sua inscrição estadual em
05/08/2021
, sem qualquer notificação prévia, o que foi corroborado pela documentação juntada aos autos, incluindo consultas ao sistema
Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT
e ausência de registros no sistema eletrônico de notificações.

O juízo de origem deferiu liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante.

Nas informações prestadas ao juízo, a Fazenda Pública sustentou que a suspensão estaria amparada no
art. 78, VII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ
, que autoriza tal medida quando o contribuinte deixa de prestar informações solicitadas pelo Fisco ou, por qualquer meio, dificulta ou impede a ação fiscalizatória.

Entretanto, embora a questão central da impetração tenha sido a legalidade da suspensão da inscrição estadual,
a sentença limitou-se à determinação de expedição da CND
, deixando de enfrentar o pedido principal da impetrante: a declaração de nulidade da suspensão, por violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, a matéria retorna a esta instância em sua integralidade, permitindo-se o julgamento imediato do mérito, nos termos do
art. 1.013, § 3o, I, do CPC
, aplicando-se a
teoria da causa madura
.

Do exame da documentação acostada aos autos, constata-se que a suspensão da inscrição estadual ocorreu em 05/08/2021, sob a justificativa genérica de "irregularidade fiscal". Não há, todavia, prova de que a impetrante tenha sido notificada previamente para apresentar esclarecimentos ou sanar eventuais pendências antes da imposição da medida.

Ainda que a Fazenda alegue respaldo normativo para o ato, as próprias informações prestadas pela autoridade coatora reconhecem a
inexistência de contraditório prévio
, sob o argumento de que este teria sido apenas "diferido" para momento posterior no processo administrativo (ID 298861862, pág. 8).

Cumpre ressaltar que
normas infralegais
, como a Portaria n. 005/2014-SEFAZ/MT e o RICMS/MT,
não podem se sobrepor às garantias constitucionais
asseguradas aos contribuintes. A atuação fiscalizatória da Administração Pública deve observar
o devido processo legal
, sobretudo quando impõe medidas restritivas de direitos, como a suspensão da inscrição estadual.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é
relativa
, e se desfaz diante de vícios formais ou materiais, especialmente quando ausente etapa essencial ao contraditório e à ampla defesa.

A suspensão da inscrição estadual configura medida
gravosa
, com potencial de inviabilizar a atividade empresarial. Por isso, exige a instauração de
procedimento administrativo regular
, com oportunidade de defesa e de regularização por parte do contribuinte, antes da adoção de qualquer sanção.

Nesse sentido, colaciono recente precedente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reafirma o entendimento de que a suspensão da inscrição estadual sem prévio contraditório configura
ato administrativo ilegal e abusivo
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
(...) 3. A suspensão automática da inscrição estadual, prevista no artigo 17-H da Lei Estadual n. 7.098/98, sem observância do contraditório e ampla defesa, configura violação ao devido processo legal constitucional.
4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade de atos administrativos que não observem as garantias fundamentais do processo administrativo. (...)
(TJMT, N.U 1028354-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, DJE 17/07/2025)

Com base nos fundamentos acima,
reconheço a nulidade da suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante
, por vício de forma decorrente da ausência de processo administrativo regular e da violação ao contraditório e à ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no
art. 1.013, § 3o, I, do CPC
, conheço do recurso e, com base na
teoria da causa madura
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, concedendo, por consequência, a segurança para
declarar a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante
, determinando sua
reativação
,
salvo se por outro motivo legítimo não deva permanecer ativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025